Tribunal: TJDFT
Processo: 0725889-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0725889-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE FREITAS DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SIMONE FREITAS DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em suspender os efeitos do ato administrativo que excluiu a ora agravante do concurso público para o cargo de Agente de Polícia da carreira da Polícia Civil do Distrito Federal e permitir a sua participação nas demais etapas do concurso. Em suas razões recursais (ID 37952703), a agravante relata ter prestado concurso para admissão ao cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, nas vagas destinadas aos candidatos com deficiência. Informa ter apresentado laudo com a descrição de sua deficiência, qual seja, visão monocular, razão pela qual foi permitida a sua participação no certamente. Noticia ter sido aprovada nas etapas iniciais do concurso, de modo que foi convocada para avaliação biopsicossocial e avaliação de saúde. Narra que, apesar de ter sido considerado apta na avaliação biopsicossocial com a justificativa de que a sua deficiência é compatível com as atribuições do cargo, foi considerado inapta na avaliação de saúde. Sustenta que sua exclusão na avaliação de saúde em razão de sua deficiência “viola toda a narrativa constitucional e legal”. Alega a existência de diversos servidores efetivos com deficiência sensorial em cargos policiais, o que demonstra a compatibilidade da deficiência com as funções do cargo. Tece considerações a respeito da comprovação da compatibilidade entre a deficiência e as funções do cargo, bem como explica que a decisão da banca examinadora se deu de maneira desmotivada e genérica. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para permitir a sua participação nas demais etapas do concurso público, atribuindo-lhe condição de candidato sub judice. No mérito, pede a reforma da decisão e o provimento do recurso. Preparo dispensado em razão de atuar sob o pálio da justiça gratuita. É o relatório. Decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia cinge-se em analisar a retidão da decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela ora agravante com o objetivo de assegurar a sua permanência e participação nas demais etapas do concurso público para o cargo de Agente de Polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 1 – PCDF, de 3.12.2019. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela de urgência requerida pelo ora agravante. Confira-se, naquilo que importa, trecho da referida decisão: “Não vislumbro, em uma análise superficial e precária, típica do atual momento processual, ilegalidade da decisão administrativa que afastou a requerente do concurso público. Com efeito, a parte autora se inscreveu no Concurso Público para provimento de vagas cargo de agente de polícia da carreira de polícia civil do Distrito Federal, concorrendo, para tanto, às vagas reservadas aos candidatos com deficiência (PcD), por ser portadora de deficiência visual – visão monocular. Assim, a questão aqui colocada não é se o portador de visão monocular pode ou não concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, o que é garantido tanto pela Súmula 377 do STJ e quanto pela Lei no 14.126/2021. A questão que se coloca aqui é se a visão monocular da parte autora é ou não compatível com o cargo postulado, nos termos da decisão administrativa: De acordo com o subitem 12.10.2, número sequencial 9, do Edital no 1 – PCDF - Agente, de 30 de junho de 2020, o candidato foi considerado inapto, pois apresenta acuidade visual em olho direito igual a 20/800 e em olho esquerdo igual a 20/20. Tal condição é considerada incapacitante, conforme subitem 12.10.2, sequencial 9, do Edital no 1 – PCDF - Agente, de 20 de junho de 2020: "9) acuidade visual a seis metros, com avaliação de cada olho separadamente: acuidade visual com a melhor correção, serão aceitos 20/20 (1,0) em ambos os olhos e até 20/20 em um olho e 20/40 (0,5) no outro olho". Esta é uma condição incapacitante por ser: a) incompatível com o cargo pretendido; b) capaz de gerar atos inseguros ao candidato e/ou a terceiros. Dr Nara Lidia Vieira Lopes CRM/DF 18918. Observe-se que a Junta Médica informou que é considerado doença incapacitante prevista na alínea 9 do item 12.10.2: “acuidade visual a seis metros, com avaliação de cada olho separadamente: acuidade visual com a melhor correção, serão aceitos 20/20 (1,0) em ambos os olhos e até 20/20 em um olho e 20/40 (0,5) no outro olho". Vale dizer, a Administração Pública fez um recorte técnico de quem ela aceita como PcD para o bom desempenho do cargo. Portanto, a questão colocada nos presentes autos demanda uma análise técnica-pericial, não sendo suficiente a prova unilateralmente colacionada aos autos pela autora. Assim, a prova do fato constitutivo do direito da parte autora depende de dilação probatória, com possível oitiva de testemunhas e prova pericial, afetando, portanto, o requisito indispensável da probabilidade do direito invocado. Ademais, a parte autora alega que há uma contradição na decisão administrativo, pois foi considerada apta no exame biopsicossocial, todavia, são análises diferentes realizadas por profissionais diversos. Desta forma, no atual momento processual, prevalece a presunção de veracidade e legalidade do ato administrativo impugnado. Logo, o Distrito Federal possui discricionariedade para escolha do momento de aferição da referida compatibilidade, sendo legítima referida imposição como fase do concurso, até porque “a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego” (art. 37, II, CF). Melhor sorte não socorre ao requerente quando alega que a decisão administrativa está desprovida de motivação, pois foram elencados pressupostos fáticos e jurídicos que embasaram a decisão. Da mesma forma, não vislumbro qualquer ofensa aos princípios da razoabilidade ou da proporcionalidade, pois aqui se trata de uma questão técnica. Portanto, ausente os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...) PAULO AFONSO CAVICHIOLI CARMONA Juiz de direito.” O agravante interpôs o presente agravo de instrumento com o objetivo de reformar a decisão acima transcrita. A análise perfunctória dos autos não indica a probabilidade de provimento do recurso, um dos pressupostos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O art. 37, inc. VIII, da Constituição Federal determina que a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para portadores de deficiência física e definirá os critérios de sua admissão. A Lei Distrital n. 4.317/2009 instituiu a política distrital para integração da pessoa com deficiência, além de consolidar as normas de proteção e outras providências. A deficiência do candidato não conduz, de forma automática, ao direito de ser enquadrado como deficiente para o desempenho do cargo para o qual concorrer. Ressalte-se que o deferimento inicial da inscrição do candidato para concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência não representa imediato reconhecimento de que o concorrente preenche os requisitos para a disputa nesta especial condição. É imprescindível que a deficiência seja compatível com as atribuições do cargo pretendido, razão pela qual o art. 11, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011 estabelece que a deficiência e a compatibilidade para as atribuições do cargo são verificadas antes da posse. Extrai-se dos autos que a avaliação médica considerou a agravante inapta para o cargo de Agente de Polícia por entender que a sua condição poderá causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo. A aferição da compatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo dependem de dilação probatória, o que não se admite na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. É importante ressaltar que a singularidade do caso não permite a aplicação do Enunciado n. 377 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, em razão das especificidades das tarefas de que deve se desincumbir quem ingressa na carreira de Agente da Polícia Civil. Conclui-se que, em exame liminar da matéria recursal, a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida pela agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Oficie-se o Juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 20 de outubro de 2022